Tribunal: TJDFT
Processo: 0706368-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706368-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: JOCKEY CLUB DE BRASILIA D E C I S Ã O A Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de curadora especial, apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão (ID 23885323) que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o efetivo prosseguimento do cumprimento de sentença de reintegração de posse, nos autos do processo n. 0008628-77.1998.8.07.0001. O requerimento tem como fundamento a decisão proferida pelo Ministro Relator Luís Roberto Barroso, nos autos da ADPF n. 828 MC/DF. Em consulta à decisão proferida no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 MC/DF, verifica-se que foi deferida parcialmente a medida cautelar nos seguintes termos: IV. CONCLUSÃO 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. Frise-se que as decisões liminares proferidas em ações de ADPF produzem efeitos vinculantes e eficácia erga omnes, conforme preconiza o art. 10, §3o[1], da Lei n. 9.882/1999. Segundo o Relatório Técnico elaborado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (ID 24167673), a área objeto da reintegração de posse é ocupada por dezenas de famílias, muitas delas ocupam a área há mais de 40 anos, onde também desenvolvem atividades de cavalariço. Ou seja, a área serve de moradia e trabalho. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID 23885323 e DETERMINO o sobrestamento do presente recurso pelo prazo de 6 (seis) meses, conforme definido na ADPF n. 828 MC/DF. Comunique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se pessoalmente a Procuradoria do Distrito Federal, com urgência. Intimem-se. [1] § 3o A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Público. Brasília-DF, 25 de junho de 2021, 11:17:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator